Tribunal: TJSP
Processo: 1025642-18.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Honorários periciais – Responsabilidade do INSS pelo pagamento, ainda que vitorioso na demanda – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025642-18.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado APARECIDO
CLAUDINEI GIMENES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025642-18.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.339
VOTO No: 35.339
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1025642-18.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EDMUNDO LELLIS FILHO
APELANTE: INSS
APELADO: APARECIDO CLAUDINEI GIMENES
ACIDENTÁRIA

Honorários
periciais

Responsabilidade do INSS pelo pagamento, ainda que
vitorioso na demanda Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 140/143, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Aparecido Claudinei Gimenes
contra o INSS.
Apela o INSS, pretendendo o ressarcimento pelo Estado de
São Paulo dos honorários periciais antecipados pela autarquia.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Não assiste razão ao INSS.
A obrigação da autarquia de pagar os honorários periciais
nas ações acidentárias decorre do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no
8.620/93, pouco importando ter sido vitoriosa na demanda.
O segurado, por sua vez, é isento do pagamento de custas
e despesas processuais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91, ainda que eventualmente não ostente a condição legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025642-18.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.339
necessitado. Embora semelhante, sua posição é diferente da do beneficiário da
justiça gratuita.
Assim, não há como se transferir a responsabilidade de
pagamento dos honorários do perito ao Estado, o qual, ademais, não poderia
ser condenado em ação da qual não participou.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital